Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN).
2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. A prescrição pode ser intercorrente: ocorrer no curso do processo, a fim de evitar que a ação judicial se prolongue indefinidamente.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 27/5/2004 para cobrança de créditos tributários. Os mandados de citação enviados por correio não foram cumpridos. Os autos físicos foram remetidos, em 28/11/2006, à Fazenda Pública, que requereu, em 31/1/2007, a suspensão de duas CDAs, em razão de parcelamento efetuado pela pessoa jurídica executada. Ainda, pediu o prosseguimento do feito com relação à CDA remanescente e a citação das executadas por oficial de justiça. O pedido não foi apreciado pelo juízo e os autos permaneceram paralisados, até o comparecimento espontâneo de uma das rés em março de 2015.
5. O art. 219, § 2o, do CPC/73 – com redação equivalente no art. 240, § 2o, do CPC/15 – previa que incumbe à parte promover a citação do réu no prazo de 10 dias. O § 3o, vigente à época, previa que: “não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 dias”. Portanto, o requerimento fora do prazo de dez dias, mas dentro dos 90 dias previstos na lei, não afasta a possibilidade de a citação interromper a prescrição. Ademais, não é razoável o extremo rigor na exigência de tal prazo, quando o próprio Judiciário apresenta demora para a prática dos atos processuais.
6. A suspensão de 1 ano, prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, iniciou quando a Fazenda Pública teve ciência da não localização das devedoras (28/11/2006). Todavia, o credor requereu a realização de diligências para a localização das executadas, o que não foi atendido pelo juízo. Não foram esgotados os meios de localização das devedoras e o processo não foi arquivado provisoriamente. A demora no andamento processual decorreu da deficiência dos mecanismos judiciários e não pode ser imputada ao credor. Não há como reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que não comprovada a inércia do ente público.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.